Tribunal: TJDFT
Processo: 0723748-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723748-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA NEVES CAMBRAIA CORREA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Vistos Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por REGINA NEVES CAMBRAIA CORREA contra a decisão proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que revogou a ordem de expedição de precatórios enquanto não transitado em julgado o AI no 0706838-77; concedeu prazo para as partes comprovarem o (des)cumprimento da tutela de urgência, que fundamenta a execução da multa de R$ 100.000,00; (c) e, por fim, reconheceu a inexistência de condenação do agravado à retificação do IR da servidora e, em ato contínuo, revogou a decisão anterior que arbitrava astreinte por eventual descumprimento da referida obrigação de fazer. A liminar foi indeferida. Oferecida a contraminuta, sobreveio ofício do juízo de origem, informando a retratação parcial da decisão ora agravada, mediante o reconhecimento do descumprimento da obrigação imposta e, por consequência, da exigibilidade da multa exequenda, autorizando a expedição dos requisitórios (ID 39202184 - Pág. 5). Ante o exposto, e em atenção aos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se a agravante para se manifestar sobre a possível perda superveniente de parte do interesse recursal. Após voltem conclusos, para a apreciação conjunta com o AI no 0723748-82. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator